Tribunal: TJBA
Processo: 8000031-68.2020.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000031-68.2020.8.05.0194 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JACIRA LUIZ DA SILVA Advogado(s): CASSIO LUIS DA SILVA MENDES, JURANDI DIAS MIRANDA, MATHEUS DIAS MIRANDA, JAILTON LUIZ LOPES, EDUARDO JORGE ALBUQUERQUE DE MENEZES FILHO, FERNANDO VAZ COSTA NETO APELADO: OBNES DE SANTANA Advogado(s):MAIQUE RODRIGUES FRANCA ACORDÃO Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. DÍVIDAS CONTRAÍDAS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente provido o recurso de apelação cível, determinando a partilha do veículo Fiat Uno, placa HWY7142, adquirido na constância da união estável. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a existência das omissões e contradição apontadas na petição recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR Verificada omissão quanto à partilha das dívidas contraídas na constância da união estável. À luz dos arts. 1.658 e 1.725 do Código Civil, o regime da comunhão parcial de bens, aplicável à união estável na ausência de estipulação diversa, abrange tanto os bens adquiridos onerosamente quanto as dívidas contraídas na constância da união, presumindo-se, nos termos da jurisprudência pátria, que tenham sido revertidas em benefício da entidade familiar. Comprovada a existência da dívida por documentos juntados aos autos e ausente prova em sentido contrário, impõe-se a inclusão da obrigação na partilha, cabendo a cada parte arcar com 50% do valor, a ser apurado em liquidação de sentença. Quanto aos demais pontos suscitados nos embargos, não se verifica omissão, obscuridade, contradição ou erro material, tratando-se de mera tentativa de rediscussão do mérito, o que não se admite em sede de embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração parcialmente acolhidos. Tese de julgamento: O acórdão que deixa de apreciar pedido de partilha de dívida comum formulado na apelação incorre em omissão sanável por embargos de declaração. No regime da comunhão parcial de bens, aplicável à união estável, presume-se que as dívidas contraídas durante a convivência tenham beneficiado a entidade familiar, impondo-se sua partilha, salvo prova em contrário. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.658 e 1.725; CPC, art. 1.022, II. Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, AgInt nº 5014823-89.2023.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 2023; TJ-MG, ApCiv nº 10704170026576001, Rel. Des. Wander Marotta, j. 02.09.2021; TJ-GO, ApCiv nº 5294335-31.2021.8.09.0049, Rel. Des. Hamilton Gomes Carneiro, j. 26.01.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000031-68.2020.8.05.0194, em que figuram como apelante JACIRA LUIZ DA SILVA e como apelada OBNES DE SANTANA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em acolher parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora